Tribunal: TJPA
Processo: 0800286-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800286-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO CRISTIANO DOS SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal.

Agravo de

execução penal. Pedido de prorrogação da prisão domiciliar. Alteração fático-processual superveniente. Decisão de regressão de regime. perda de objeto. prejudicialidade.

I. Caso em exame

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prorrogação de prisão domiciliar formulado por apenado acometido de tuberculose ativa, bem como rejeitou embargos de declaração manejados em face da decisão inicial.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de decisão judicial que altera a situação fático-processual do apenado, com concessão e posterior revogação da prisão domiciliar, acarreta a perda do objeto do recurso.

III. Razões de decidir

3. A superveniência de decisão judicial que modifica a situação jurídica discutida no agravo – concessão da prisão domiciliar, seguida de regressão de regime por fuga – torna prejudicada a análise do pedido recursal.

4. Inexistência de interesse recursal remanescente, diante da perda superveniente do objeto impugnado. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo prejudicado por perda de objeto.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência de decisão judicial que altera o estado jurídico discutido no agravo, como a concessão e posterior revogação da prisão domiciliar, acarreta a perda do objeto recursal, tornando o agravo prejudicado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117, II; CPP, art. 659.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezessete dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo DIEGO CRISTIANO DOS SANTOS DE SOUZA, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (Seq. 435.1), nos autos de execução nº 0008157-80.2016.8.14.0051, que
indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar e rejeitou os embargos de declaração opostos em face de tal indeferimento
(Seq. 450.1).

Em
razões recursais
, o agravante sustenta:
(i) omissão da decisão agravada quanto à atual condição de saúde, à eficácia do tratamento recebido no cárcere e à validade do laudo da unidade prisional,
eis que o laudo médico oficial demonstra a gravidade do quadro clínico de tuberculose pulmonar ativa;
(ii)

ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana
, bem como às Regras de Mandela, destacando a necessidade de tratamento médico adequado e contínuo, inviável no ambiente prisional. Requer, ao final, a
concessão da prisão domiciliar pelo prazo de 180 dias, com fulcro no art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal.

Em
contrarrazões
, a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do recurso manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, sustentando a inexistência de ilegalidade ou omissão na decisão agravada, a suficiência do atendimento médico na unidade prisional, bem como reafirmando o histórico de abandono de tratamento médico pelo agravante.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(ID nº 24233532 - Pág. 25).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório. Intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Em consulta ao sistema SEEU, verificou-se que, durante o processamento deste recurso, foi proferida
nova decisão, datada de 20.01.2025, concedendo a prisão domiciliar ao agravante, pelo prazo de três meses (seq. 488.1)
. Posteriormente, já em 28.02.2025, o juiz prolatou nova decisão, dessa vez
determinando a regressão cautelar do apenado, por encontrar-se, o apenado, foragido (seq. 521.1)
.

Dessa feita, observa-se que houve alteração na situação fático-processual do agravante,
não mais subsistindo a prisão domiciliar que ensejou a interposição deste recurso, a qual fora, inclusive, concedida anteriormente à regressão de regime que acabou por revogá-la.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - REGIME SEMIABERTO - PRISÃO DOMICILIAR EXCEPCIONAL - ANTECIPAÇÃO DO BENEFÍCIO - SUPERLOTAÇÃO - DECISÃO SUPERVENIENTE - ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - PERDA DO OBJETO RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO - 1. A prolação de decisão posterior à interposição do recurso, alterando a situação fático processual do sentenciado, por meio do reconhecimento de falta grave e regressão ao regime fechado, acarreta a perda do objeto recursal. - 2. Superada a discussão posta em julgamento, o recurso está prejudicado.
(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.24.235983-4/001, Relator(a): Des.(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 21/10/2024, publicação da súmula em 22/10/2024)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRISÃO DOMICILIAR - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - DECISÃO SUPERVENIENTE - REGRESSÃO POSTERIOR DE REGIME - BENEFÍCIO REVOGADAO - PERDA DO OBJETO RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO - 1. A prolação de decisão posterior à interposição do recurso, de regressão ao regime fechado, com consequente revogação da prisão domiciliar, acarreta a perda do objeto recursal. - 2. Superada a discussão posta, o recurso está prejudicado.
(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.23.199653-9/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 19/02/2024, publicação da súmula em 19/02/2024)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo, pela
perda de objeto
, determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2025